Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-63.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019451-63.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA LIMA DA SILVA - CPF: 061.334.841-95 (RECORRENTE), VANESSA BERNARTT COBOS - CPF: 011.932.711-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
E REEMBOLSO INTEGRAL SEM DEDUÇÃO DE TAXAS. PLEITO PARA O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO SEM DEDUÇÕES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“
Se o passageiro desistiu da viagem é devida a restituição do valor pago pelo bilhete de acordo com as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido. Entretanto, na ausência de informações a respeito dos valores de tais tarifas, é devido o reembolso integral
” (TR-MT, N.U 1000199-48.2018.8.11.0048, Rel.

Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 16/04/2019).

2.

O
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3.

Impossibilidade de exame do pleito de reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial formulado em sede de contrarrazões. Atécnica.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR: a) solidariamente as Requeridas no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação válida (08/08/2023) e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos e b) exclusivamente a corré CVC em restituir, na forma simples, o valor de R$ 1.411,29 resultante após a dedução das taxas de 10% e 15% previstas nas cláusulas 4.2.3 e 5.1 e sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir do pagamento das respectivas parcelas.”

A parte recorrente postula a reforma parcial da sentença para a majoração do valor arbitrado a título de danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00,00 (vinte mil reais) e a restituição integral do valor despendido pela compra do pacote de viagem.

Contrarrazões ofertadas pela empresa CVC pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019451-63.2023.8.11.0015

Polo Ativo

JULIANA LIMA DA SILVA

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral e afastamento da taxa e multa na restituição da quantia.

Isso porque o pleito formulado pela empresa recorrida CVC a fim de que haja reforma para o julgamento de improcedência não é adequado em sede de contrarrazões; deveria, se fosse o caso, interposto o respectivo recurso. Pela atecnicidade, impõe o seu não conhecimento.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Ressai dos autos que a parte Autora adquiriu em 09/01/2021 pacote de viagens para Maceió/AL com passagens aéreas a partir de Cuiabá/MT para o período de 21/10/2021 a 28/10/2021 ao preço de R$ 1.881,73 (id. 124791820).

Todavia, em 08/10/2021 (id. 124791814, p. 03-06) solicitou para a primeira Ré, CVC, o cancelamento do pacote de viagens e que os valores pagos fossem mantidos como créditos, porém em 18/02/2022, teve como resposta que haveria o reembolso dos valores pagos.

As conversas se estendem até o primeiro semestre de 2023 sem que houvesse qualquer efetivo reembolso dos valores pagos.

Em sua defesa a primeira Ré, CVC, imputa responsabilidade à corré, bem como invoca os prazos diferenciados fixados pela Lei nº 14.034/2020 em razão da pandemia de COVID-19.

Já a corré, GOL, imputa responsabilidade à primeira Ré e também invoca a excepcionalidade da pandemia.

De início,
afasto
a incidência da
Lei nº 14.034/2020
por não se adequar ao caso concreto porque as disposições legais em questão foram direcionadas aos cancelamentos de voos e de eventos em razão da pandemia de COVID-19. No caso concreto a parte Autora optou por rescindir o contrato por outros motivos não divulgados.

No caso concreto a parte Autora demonstra que tentou repetidamente contato com a agência de viagens solicitando o reembolso dos valores pagos. Contatos esses que começaram no final de 2021 e até meados de 2023, ou seja, quase 2 anos depois, ainda não receberam qualquer resposta definitiva.

[...]

De outro modo, quanto aos
danos materiais
se vislumbra a responsabilidade exclusiva da parte Ré, CVC, já que os pagamentos foram inteiramente a ela direcionados. Ademais, havendo cláusulas contratuais que ditam a retenção de multas não seria possível que a corré, GOL, efetuasse o ressarcimento dos valores observando multas em um contrato que não redigiu.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR:
a)
solidariamente as Requeridas no pagamento de
R$

3.000,00
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação válida (08/08/2023) e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos e
b)
exclusivamente a corré CVC em restituir, na forma simples, o valor de R$ 1.411,29 resultante após a dedução das taxas de 10% e 15% previstas nas cláusulas 4.2.3 e 5.1 e sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir do pagamento das respectivas parcelas.

[...]”

A parte autora, ora recorrente, adquiriu pacote de viagem para a data de 21/10/2021, contudo, por motivo de foro íntimo, precisou adiá-la. Com isso, solicitou a remarcação, com tratativas iniciadas em 8/10/2021, entretanto, ao invés da remarcação, foi informada que o valor seria reembolsado.

Afirma que, desde dessa data, aguarda o reembolso do valor, com diversas tentativas administrativas.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dever de indenizar a título de danos materiais (restituição do valor) e morais.

Em relação ao dano material, irresigna-se a parte recorrente contra a dedução da multa rescisória de 10% e taxa de 15% sobre o valor pago. Ressalta, inclusive, o tempo ocorrido.

Embora seja legítima a possibilidade de retenção de taxas pela desistência da viagem, o caso nos autos possui outros contornos. Uma porque, as tratativas foram iniciadas com prazo hábil e para remarcação; Duas porque, as empresas não foram diligentes em uma resposta adequada, ofereceram o reembolso e não informaram sobre as deduções.

Nesse mesmo raciocínio:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO 18 (DEZOITO) DIAS ANTES DA VIAGEM. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE DE ACORDO COM AS REGRAS TARIFÁRIAS PREVISTAS NO CONTRATO DE TRANSPORTE FIRMADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. ( Art. 740 do Código Civil)

Se o passageiro desistiu da viagem é devida a restituição do valor pago pelo bilhete de acordo com as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido. Entretanto, na ausência de informações a respeito dos valores de tais tarifas, é devido o reembolso integral.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais

(TR-MT, N.U 1000199-48.2018.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Por isso, entendo que este capítulo comporta alteração.

Por outro lado, em relação ao valor do dano moral, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida expressa os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não se vê outros excessos a temperar e impor uma readequação da quantia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a restituição integral do valor a título de dano material. Incólumes os demais termos.

Por ser ínfimo o êxito recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024